Tribunal: TJES
Processo: 5000738-35.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000738-35.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LEIDE EMILIA DE OLIVEIRA REIS e outros
AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento nº 5000738-35.2022.8.08.0000

Agravantes: Leide Emília de Oliveira Reis e Walter de Oliveira Reis Neto

Agravado: Itaú Unibanco S/A

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto contra interlocutória proferida pela Juíza de Direito da 6ª Vara Cível de Vila Velha, por meio da qual indeferiu a tutela de urgência postulada em ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito em dobro, por reputar ausente o requisito da probabilidade do direito.

Em seu arrazoado recursal, os agravantes pretendem a reforma da decisão, sustentando, basicamente, que celebraram com o agravado contrato de financiamento bancário com garantia de alienação fiduciária de imóvel na data 18/9/2014, tendo como forma de pagamento das parcelas o débito em conta mantida na referida instituição financeira, no prazo de 240 meses (20 anos). Alegam que a partir da 17ª prestação, em idos de 01/02/2016, o agravado deixou de aplicar as taxas de juros com benefícios previstas nos itens 5.C e 5.D (respectivamente taxa efetiva anual de 7% e mensal de 0,5654%), conforme previsão da cláusula 18.4, a pretexto de que os agravantes perderam tal direito em virtude da cessação do vínculo empregatício da agravante com o agravado, o que seria a condição para a dita benesse. Todavia, os agravantes argumentam que a cláusula 18.4 veicula duas hipóteses isoladas que amparam o direito aos juros com benefício, sendo que eles ainda fazem
jus
, porque optaram pelo pagamento das prestações mensais por meio do débito em conta no Itaú, motivo pelo qual entendem que há nulidade na alteração unilateral com a implementação de juros maiores do que aqueles avençados com benefício, circunstância que tem acarretado considerável prejuízo financeiro para os agravantes com o comprometimento do orçamento familiar deles, com risco de insolvência, o que, segundo entendem, justifica o perigo da demora.

Por meio da decisão com o id 2109882, deferi a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o agravado (Itaú Unibanco S/A) retome imediatamente a aplicação das taxas de juros com benefício, tal como previstas nos itens 5.C e 5.D do contrato de financiamento nº 10130756001 celebrado pelas partes, isto é, 07% (taxa efetiva anual) e 0,5654% (taxa efetiva mensal), até o julgamento final do presente recurso.

Contrarrazões do agravado (id 2387538), pela incolumidade da decisão recorrida.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 27 de abril de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Cumpre acentuar que “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, REL. DES.: MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 19/04/2017).

Assim, tenho que o objeto do presente recurso deve se limitar à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida na decisão recorrida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.

Justamente por isso, não vejo como dissentir da intelecção externada na decisão em que deferi a antecipação dos efeitos da tutela recursal, tendo em vista a plausibilidade jurídica presente na argumentação dos agravantes, porquanto da leitura completa da cláusula 18.4 do propalado “instrumento particular de venda e compra de bem imóvel, financiamento com garantia de alienação fiduciária de imóvel e outras avenças” celebrado entre as partes (id 2086469 – p. 29/40), constato que há previsão de duas hipóteses distintas para que o consumidor, no caso os agravantes, usufruam do direito da taxa de juros com benefício, a
primeira
consiste na opção pelo pagamento das prestações mensais por meio do débito em conta no Itaú e a
segunda
em possuir e manter vínculo empregatício com o Itaú.

Eis a redação da referida cláusula:

“
18.4.
As taxas de juros com benefício, indicadas nos itens 5.C e 5.D., serão concedidas

caso o Comprador opte pelo pagamento das prestações mensais por meio de débito em conta no Itaú.

Caso o Comprador possua vínculo empregatício com o Itaú ou suas coligadas,
também terá direito às taxas de juros com benefício, enquanto mantiver tal vínculo
. Para manter as taxas de juros com benefício, o Comprador deverá estar adimplente com suas obrigações. Para o sistema de amortização ‘Mix’, as taxas de juros com benefício serão concedidas apenas a partir do 37º mês de vigência deste Contrato, desde que observadas as condições aqui estabelecidas.

Importante:
O Comprador perderá permanentemente o direito às taxas de juros com benefício caso deixe, a qualquer momento, de atender os requisitos para tanto, passando a incidir as taxas nominais e efetiva mensal e anual de juros indicadas nos itens 5.A e 5.B.”
(grifei)

Ocorre que os documentos colacionados pelos agravantes denotam que eles ainda mantém conta-corrente perante a instituição bancária agravada, o que, por si só, indica que atendem à primeira parte da cláusula 18.4 para fazerem jus às “taxas de juros com benefício”.

Logo, ao que parece não subsiste, isoladamente, o fato da perda do benefício pela cessação do vínculo empregatício da agravante com o banco agravado, sobretudo porque os agravantes são qualificados no contrato apenas como “compradores”, bem como inexiste disposição expressa e clara que legitime a antítese do agravado de que as taxas mais benéficas só foram aplicadas em favor dos agravantes porque a agravante era empregada do agravado, o que atrai inclusive a intelecção prevista no art. 47, do CDC, o qual dispõe que:
As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor
.

Aliás, o demonstrativo da evolução do saldo devedor do financiamento imobiliário elaborado pelo Banco Itaú (id 2086470 – p. 04/14), informa que os agravantes estão adimplentes com o contrato, circunstância sequer impugnada pelo agravado.

Além disso, dito documento ainda demonstra que a partir da 17ª prestação (01/02/2016) deixaram de ser aplicados aquelas “taxas de juros com benefício” (anual de 7% e mensal de 0,5654%) para patamares em torno de 10,60% (anual) e 0,8431% mensal, denotando alteração unilateral e irregular da avença que, por conseguinte, acarreta um incremento nas despesas dos agravantes que comprometem não só a solvência do pacto, mas também o orçamento familiar, circunstância que ampara o requisito da urgência (perigo de dano).

Com base em tais fundamentos,
dou
provimento
ao recurso para, confirmando a decisão proferida com o id 2109882, deferir a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o agravado (Itaú Unibanco S/A) mantenha a aplicação das taxas de juros com benefício, tal como previstas nos itens 5.C e 5.D do contrato de financiamento nº 10130756001 celebrado pelas partes, isto é, 07% (taxa efetiva anual) e 0,5654% (taxa efetiva mensal), até o julgamento final do presente recurso.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO BANCÁRIO DE FINANCIAMENTO DE IMÓVEL. APLICAÇÃO DE TAXAS DE JUROS COM BENEFÍCIOS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL QUE FAVORECE AO CONSUMIDOR. RECURSO PROVIDO.

1. No caso, está presente a plausibilidade jurídica na argumentação dos agravantes, porquanto da leitura completa da cláusula 18.4 do propalado “instrumento particular de venda e compra de bem imóvel, financiamento com garantia de alienação fiduciária de imóvel e outras avenças” celebrado entre as partes (id 2086469 – p. 29/40), sobressai que há previsão de duas hipóteses distintas para que o consumidor usufrua do direito da taxa de juros com benefício, a primeira consiste na opção pelo pagamento das prestações mensais por meio do débito em conta no Itaú e a segunda em possuir e manter vínculo empregatício com o Itaú.

2. Ademais, não subsiste isoladamente o fato da perda do benefício pela cessação do vínculo empregatício da agravante com o banco agravado, sobretudo porque os agravantes são qualificados no contrato apenas como “compradores”, bem como inexiste disposição expressa e clara que legitime a antítese do agravado de que as taxas mais benéficas só foram aplicadas em favor dos agravantes porque a agravante era empregada do agravado, o que atrai inclusive a intelecção prevista no art. 47, do CDC, o qual dispõe que:
As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor
.

3. Além disso, o demonstrativo da evolução do débito da avença, demonstra que a partir da 17ª prestação (01/02/2016) deixaram de ser aplicados aquelas “taxas de juros com benefício” (anual de 7% e mensal de 0,5654%) para patamares em torno de 10,60% (anual) e 0,8431% mensal, denotando alteração unilateral e irregular da avença que, por conseguinte, acarreta um incremento nas despesas dos agravantes que comprometem não só a solvência do pacto, mas também o orçamento familiar, circunstância que ampara o requisito da urgência (perigo de dano).

4. Recurso provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 17 de maio de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.